Tribunal: TJSP
Processo: 3014261-45.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela antecedente – Autora que busca a expedição de certidão de débitos fiscais positiva com efeito de negativa e impedimento de protesto ou inclusão da dívida em qualquer cadastro de inadimplentes, diante da oferta de seguro garantia – Possibilidade – Precedentes – Adoção da tese jurídica fixada no julgamento do REsp. no 1.123.669-RS, rel. Min. Luiz Fux, j.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela antecedente – Autora que busca a expedição de certidão de débitos fiscais positiva com efeito de negativa e impedimento de protesto ou inclusão da dívida em qualquer cadastro de inadimplentes, diante da oferta de seguro garantia – Possibilidade – Precedentes – Adoção da tese jurídica fixada no julgamento do REsp. no 1.123.669-RS, rel. Min. Luiz Fux, j. 09/12/2009 pelo rito dos recursos repetitivos (tema no 237) – Apólice emitida de forma vinculada ao AIIM discutido, em valor superior ao crédito tributário – Decisão mantida – Recurso não provido.